Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0732155-74.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: LINDA JACINTO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a sentença que, na "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER" ajuizada por LINDA JACINTO XAVIER, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o réu se abstenha de incorporar ao seu patrimônio ou de promover quais quer atos de disposição de direitos sobre as unidades imobiliárias (lotes) de n. 2 e 6 do Conjunto 11 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como determinar que o réu assegure à autora o acesso às guias de pagamento das taxas condominiais e o direito de participar, votar e ser votada nas Assembleias Condominiais. Resolvo o mérito da demanda com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).” O Apelante sustenta (i) que a atual gestão do condomínio promoveu auditoria documental após destituição da antiga administração, constatando irregularidades nas pastas cadastrais dos condôminos; (ii) que notificou extrajudicialmente a Apelada para que apresentasse os contratos particulares de compra e venda ou cessão de direito dos lotes 02 e 06 do Conjunto 11, o que não foi atendido; (iii) que a ata notarial apresentada pela Apelada foi lavrada pelo ex-síndico que responde pelos crimes de organização criminosa, grilagem de terra e lavagem de dinheiro; e (iv) que a cadeia possessória dos lotes em questão está incompleta. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (IDs 46070024 e 46070025). Em contrarrazões, a Apelada argumenta (i) que a documentação juntada aos autos, sobretudo o certificado de localização dos lotes emitido em seu nome, comprova que é a proprietária dos direitos aquisitivos dos lotes 02, 04 e 06; (ii) que arca com as taxas e deveres condominiais desde a aquisição dos lotes; (iii) que a ata notarial feita pelo condomínio tem caráter meramente complementar; e (iv) que incumbia ao síndico a guarda dos documentos pertencentes aos condôminos, nos termos do artigo 72, inciso XIX, da Convenção Condominial. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Por meio da petição de ID 57004750 a Autora comunicou a celebração de acordo entre as partes, juntando cópia do instrumento respectivo. Consta do “Termo de Acordo Extrajudicial” de ID 57004753 que o Apelante ajustou com o advogado da Apelada o pagamento dos honorários sucumbenciais. O despacho de ID 62766693 determinou a intimação das partes para que se manifestassem “quanto ao cumprimento do acordo de ID 57004753 e eventual interesse no prosseguimento do recurso”. O Apelante informou o cumprimento integral do acordo (ID 63097724), porém deixou de se manifestar sobre o prosseguimento do recurso. Procedeu-se nova intimação do Apelante para que se manifestasse a respeito do interesse na continuidade do recurso, transcorrendo in albis o prazo para resposta (IDs 76632217 e 77031210). Nesse contexto, o pagamento dos honorários de sucumbência, associado à ausência de manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito, deve ser interpretado como desistência tácita. Sobre o tema, ensina Vicente Greco Filho: “A desistência é o abandono do recurso, já interposto, podendo ser expressa ou tática. A desistência expressa é a manifestação por escrito ao juiz retratando-se da interposição; a desistência tácita decorre de algum ato extraprocessual incompatível com o processamento do recurso, por exemplo, a transação incondicionada sobre objeto litigioso, a renúncia ao direito litigioso, o cumprimento voluntário e incondicionado da sentença etc. (Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 2o Volume, 16a ed., p. 285)” Cuida-se, com efeito, de conduta processual reveladora da aquiescência com a resolução do litígio que se mostra incompatível com o recurso interposto. Na lição de Rodrigo Ramina de Lucca: “Após a interposição do recurso, o cumprimento espontâneo da sentença sem ressalvas é, realmente, uma causa de falta de interesse superveniente. Mas a falta de interesse decorre justamente da aquiescência tácita, a qual torna logicamente incompatível de reforma ou invalidação de uma decisão que foi aceita. É igualmente verdade que, após a interposição do recurso, processualmente, a aquiescência expressa manifesta-se pela desistência. Mas, também aqui, o mais comum é que a parte desista do recurso por aquiescer à decisão. (Disponibilidade Processual, RT, 2019, p. 212)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator